Tribunal: TJDFT
Processo: 0803080-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0803080-79.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MOVIMENTA CONSORCIO INVESTIMENTO E CONSULTORIA LTDA, AMANDA DE MORAES RECORRIDO: PAULO SOUSA PRADO DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas iniciais e recursais, mas veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. A impossibilidade de pagamento das diminutas custas processuais e do preparo recursal deve ser comprovada, inexistindo nisto qualquer dificuldade, sendo suficiente a juntada dos documentos comprobatórios correspondentes. Os documentos juntados aos autos não são aptos a comprovar a hipossuficiência econômica. Nesse sentido, em relação à parte Movimenta Consórcio, verifico que o documento de ID 79653909 (Simples Nacional - 10/2025) demonstra que a receita bruta acumulada nos meses anteriores foi de R$ 205.934,30 e a receita bruta acumulada do ano corrente (2025) foi de R$ 158.870,28. Além disso, a declaração de despesas de ID 79653858 demonstra que a empresa tem condições de arcar com seus custos operacionais, uma vez que informa um total de despesa de R$ 106.413,76, evidenciando que possui condições de arcar com as diminutas custas processuais estabelecidas por este e. Tribunal. Em relação à pessoa física, recorrente Amanda de Moraes, sócia da empresa Movimenta Consórcio, destaco que os documentos anexados não são capazes de comprovar a hipossuficiência alegada. Esclareço que os extratos bancários apresentados não são aptos a comprovar a hipossuficiência da parte, na medida em que podem existir mais de uma conta mantida em outras instituições bancárias. Desse modo, indefiro a gratuidade pleiteada. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, intime-se o recorrente para que pague e junte o comprovante de pagamento das duas guias, iniciais e recursais, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito